Tribunal: TJDFT
Processo: 0740001-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE GUARDA. GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA. GUARDA FÁTICA EXERCIDA PELA GENITORA. DEFERIMENTO DA GUARDA PROVISÓRIA A ELA. MUDANÇA PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL. TUTELA ANTECIPADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A tutela provisória de urgência é medida que tem por objeto a proteção de um direito, em casos em que os elementos apresentados evidenciam a probabilidade de sua existência e o risco de dano, preservando, sempre, a utilidade do processo.
2. A guarda constitui instituto que visa à proteção dos interesses do menor, devendo a sua fixação ou alteração ser examinada com extrema cautela, diante dos graves reflexos, até mesmo irreversíveis, que pode provocar.
3. Demonstrado nos autos que o menor se encontra sob a guarda fática da mãe, que fixou residência, juntamente com o infante, no Distrito Federal devido a transferência pela empresa em que trabalha, recomendável, no melhor interesse da criança, manter a rotina e referências atuais, evitando alterações bruscas que lhe causem insegurança e temor.
4. Em cognição perfunctória, não se vislumbra qualquer prejuízo à criança, pois o próprio pai informa que tem visitado o menor no Distrito Federal, de forma que se mostra assegurado o convívio paterno.
5. Diante do dever de resguardar o melhor interesse da criança, é prudente que se aguarde a dilação probatória para esclarecimento dos fatos narrados na exordial, quando o d. Juízo a quo estará apto a deliberar, em sede de cognição exauriente, sobre a guarda do menor e o lar de referência.
6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.